Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0723262-97.2022.8.07.0000 Agravante ELAYNE SANTOS COSTA E OUTRO Agravado JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA COSTA E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a cota ministerial ID 39064544. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator